Tribunal: TJPA
Processo: 0003651-07.2019.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUSÃNCIA DE COMPROVAÃÃO DA COLABORAÃÃO DO RÃU NO DELITO. INSUBSISTÃNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÃÃO DA CONDUTA PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. INAPLICABILIDADE. PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. NÃO OCORRÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO PARA A FORMA TENTADA. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO NÃO APLICADA NA SENTENÃA. MINORAÃÃO DA PENA E MODIFICAÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE MULTA. INACOLHIMENTO. PENA PECUNIÃRIA. RIGOR EXCESSIVO. REDUÃÃO DO PATAMAR DE OFÃCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. NÃ£o hÃ¡ como acolher o pedido de absolviÃ§Ã£o arrimado na tese escusatÃ3ria da nÃ£o participaÃ§Ã£o do rÃ©u na execuÃ§Ã£o do crime, porquanto, refutada pelas provas orais colhidas em juÃzo, em especial a palavra firme e coerente da vÃtima. 2. InviÃ¡vel a desclassificaÃ§Ã£o do crime de roubo para o de constrangimento ilegal, considerando o emprego da grave ameaÃ§a a vÃtima empregada pelo rÃ©u na subtraÃ§Ã£o dos bens. De igual modo, incabÃvel a aplicaÃ§Ã£o do princÃpio da insignificÃ¢ncia, pois, trata-se de crime complexo, que protege outros bens, alÃ©m do patrimÃ ́nio, de forma que a violÃªncia ou a grave ameaÃ§a nÃ£o podem ser consideradas de menor relevÃ¢ncia, configuradora do delito de bagatela. Precedente do STF. 3. Evidenciado que o rÃ©u participou efetivamente da empreitada criminosa, inviÃ¡vel o reconhecimento de participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia. 4. Comprovada, a posse mansa e pacÃfica da res furtiva, impossÃvel, operar-se a desclassificaÃ§Ã£o da conduta para o crime de roubo tentado. 5. InviÃ¡vel a reduÃ§Ã£o do patamar da pena aplicada o rÃ©u, pois estipulado em estrita observÃ¢ncia aos princÃpios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Insubsistente o pedido de afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma, pois sequer foi reconhecida e aplicada pelo juÃzo singular.7. ImpossÃvel operar o decote da pena pecuniÃ¡ria em razÃ£o da alegada hipossuficiÃªncia financeira do rÃ©u, porquanto, dita sanÃ§Ã£o integra o preceito secundÃ¡rio do crime. NÃ£o obstante, tendo, dita sanÃ§Ã£o sido estabelecida em patamar excessivo de ofÃcio opera-se a reduÃ§Ã£o do quantum. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0003651-07.2019.8.14.0035
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ÓBIDOS (Vara Única)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: JOSÉ RUI PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COLABORAÇÃO DO RÉU NO DELITO. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FORMA TENTADA. NÃO ACOLHIMENTO.
EXCLUSÃO DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO NÃO APLICADA NA SENTENÇA. MINORAÇÃO DA PENA E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE MULTA. INACOLHIMENTO. PENA PECUNIÁRIA. RIGOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DO PATAMAR DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há como acolher o pedido de absolvição arrimado na tese escusatória da não participação do réu na execução do crime, porquanto, refutada pelas provas orais colhidas em juízo, em especial a palavra firme e coerente da vítima.
2.
Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal, considerando o emprego da grave ameaça a vítima empregada pelo réu na subtração dos bens. De igual modo, incabível a aplicação do princípio da insignificância, pois, trata-se de crime complexo, que protege outros bens, além do patrimônio, de forma que a violência ou a grave ameaça não podem ser consideradas de menor relevância, configuradora do delito de bagatela. Precedente do STF.
3. Evidenciado que o réu participou efetivamente da empreitada criminosa, inviável o reconhecimento de participação de menor importância.
4. Comprovada, a posse mansa e pacífica da
res furtiva,
impossível, operar-se a desclassificação da conduta para o crime de roubo tentado.
5. Inviável a redução do patamar da pena aplicada o réu, pois estipulado em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6.
Insubsistente o pedido de afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma, pois sequer foi reconhecida e aplicada pelo juízo singular.
7. Impossível operar o decote da pena pecuniária em razão da alegada hipossuficiência financeira do réu, porquanto, dita sanção integra o preceito secundário do crime. Não obstante, tendo, dita sanção sido estabelecida em patamar excessivo de ofício opera-se a redução do quantum.
8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
TODAVIA, DE OFÍCIO, PROCEDE-SE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e treze do mês de junho de dois mil e vinte dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

JOSÉ RUI PEREIRA DOS SANTOS
, por meio de sua defesa técnica interpôs o recurso em epígrafe visando a reforma da r. decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II do Código Penal.

Narra à peça acusatória que, no dia 21/07/2019, por volta das 00h30min., a vítima Yan Rocha de Souza que caminhava na companhia de seu irmão, foi abordada pelo apelante que dirigia uma motocicleta Honda Titan e outro sujeito não identificado, os quais mediante grave ameaça, subtraíram o celular do ofendido.

Em diligências a autoridade policial de posse do número da placa do veículo fornecido pela vítima conseguiu prender o apelante, tendo este sido reconhecido pela vítima como um dos autores do delito.

A denúncia foi recebida e, uma vez concluída a instrução, o juízo sentenciante condenou o apelante nas sanções ao norte referidas. Inconformada a defesa, interpôs o recurso em análise, termo de interposição (fl. 88).

Em suas razões (fls. 89/97), a defesa combate a r. decisão alegando para tanto a ausência de provas da efetiva participação do apelante na prática delitiva, razão pela qual, pleiteia pela absolvição nos termos do art. 386, IV do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, postula que seja desclassificada a conduta para o crime de constrangimento ilegal, art. 146, do Código Penal, por atipicidade material do fato ou do crime consumado para tentativa art. 14, II, do CP; o decote da majorante prevista no inciso I, do §2º, do art. 157; o reconhecimento da participação de menor importância, nos moldes do art. 29, §1º, do CP; a minoração da pena aplicada, por entender que houve excesso no quantum estabelecido pelo juízo, e após que seja modificado o regime para o aberto.

Por fim, pede a isenção do pagamento da pena de multa, sob a justificativa de que o apelante não tem como arcar com o valor arbitrado, por ser desproporcional e excessivo.

Em contrarrazões (fls. 104/110), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O feito foi remetido a este Tribunal e regularmente distribuído à minha relatoria oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do custos legis (fl. 115).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, para que a r. sentença seja mantida em sua integralidade.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No tocante ao primeiro pedido, isto é, a absolvição em razão de não participação do apelante no crime
, razão não socorre a defesa.

Destarte, a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas pelas provas anexadas aos autos com destaque para as declarações da vítima Yan Deivi Rocha de Souza, que em Juízo (mídia fl.84) reconheceu o apelante como a pessoa que, juntamente com outro indivíduo a abordou anunciando o assalto e roubou o seu celular, confira-se:
(...) Que o acusado era o condutor da moto; Que o colega dele que abordou o depoente; Que o acusado disse que se o depoente não entregasse o celular iria puxar a faca para o depoente; que tem certeza que foi o acusado que lhe roubo; Que conhece o acusado de vista, (...) como mototaxista; Que o celular não foi recuperado; (...).

Os relatos acima foram integralmente confirmados, pelo irmão da vítima Gabriel Rocha de Souza, em Juízo (mídia fl. 84) asseverou:
(...) Que estava junto com seu irmão no momento do delito; Que o acusado estava conduzindo a moto; que o acusado é mototaxi; Que o acusado estava na moto na qual trabalha; Que reconheceu o acusado por conta da motocicleta e da roupa que o mesmo usava; Que conseguiu ver o acusado, pois este estava com a viseira levantada; Que tem certeza que foi o acusado quem participou do crime de roubo; Que levaram o aparelho celular do irmão do depoente; Que a camisa do acusado era amarela e preta e a moto e cinza; (...).

As declarações acima reproduzidas afastam a versão apresentada pela defesa, de que o apelante não teria praticado nenhum ato executório, pois somente estava dirigindo a moto, de vez que, esta não se mostra consonante com as demais provas colhidas no curso da instrução processual.

Sendo assim, não há como acolher o pedido de absolvição arrimado na tese escusatória, porquanto refutada pelas provas orais colhidas em juízo, em especial, a palavra firme e coerente da vítima que, confirmou a efetiva participação do réu no evento criminoso.

Nesse sentido trago colação, excerto do julgado do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

Nesse sentido trago a colação julgado deste Tribunal:
(...) 1. A materialidade e autoria delitiva restam devidamente provadas pelas declarações da vítima e das testemunhas perante a autoridade policial e em juízo. Como cediço, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando corroborada pelos demais elementos de prova acostados aos autos, possui relevante valor probatório. A coerente palavra da vítima, que reconheceu o réu como sendo o autor do crime e narrou pormenorizadamente o desenrolar da prática delituosa, comprova a autoria delitiva. (¿) 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Apelação Penal nº 201430003412; Acórdão nº 139593 - Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira; julgado em 21/10/2014, DJe 30/10/2014).

Em relação ao pedido de desclassificação da conduta para o delito de constrangimento ilegal
, de igual modo, melhor sorte não socorre a defesa.

Destarte, o crime de constrangimento ilegal previsto no art. 146 do Código Penal, se consuma quando à vítima faz ou deixa de fazer, mediante violência o grave ameaça, o que a lei não obriga ou o que é permitido por lei, respectivamente. Trata-se de espécie delitiva subsidiária, somente ocorrendo quando o fato não constitui ilícito mais grave, não sendo, a toda evidência a situação vislumbrada no feito em análise, porquanto, conforme demonstrado ao norte o apelante, empregou grave ameaça, para impedir a reação da vítima e, assim, subtrair o celular dela.

Nesse viés, resta configurado efetivamente o crime de roubo majorado, não havendo que se cogitar em desclassificação para o delito de constrangimento ilegal, como pretende a defesa.

De igual modo, não há agasalho para aplicação
do princípio da insignificância
, tendo em vista que, o emprego de violência ou grave ameaça é ínsito ao tipo penal do crime de roubo, portanto não há como falar em mínima ofensividade, tampouco de reduzido grau de reprovabilidade da conduta do autor ou mesmo inexpressividade do bem jurídico afetado.

Acerca desse questionamento, trago a colação, o magistério Guilherme Nucci: ¿
o princípio da insignificância não pode ser aplicado no contexto do roubo. Trata-se de crime complexo, que protege outros bens além do patrimônio, de forma que a violência ou a grave ameaça não podem ser consideradas de menor relevância, configuradora do delito de bagatela.
¿ (NUCCI, 2015, p.891).

No mesmo sentido, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. PENAL. (...) ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a
mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada
. (...). (HC 130786, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA
, 2ª Turma, j. 07/06/2016, DJe 16/06/2016. (negritei).

No que tange ao pedido de desclassificação da conduta para o crime de roubo tentando (art. 157, §2º, II c/c o art. 14, II, ambos do CP)
, melhor sorte não socorre ao apelante.

Com efeito, houve a efetiva inversão da posse do bem, porquanto o apelante e seu comparsa empreenderam fuga levando o celular da vítima que, sequer foi recuperado, tornando, assim, inviável a pretendida desclassificação da conduta. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA COMPROVADAS PELA PROVA ORAL COLHIDA, EM ESPECIAL PELA PALAVRA FIRME DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE
. 1. A consumação do delito de roubo ocorre quando a ¿
res furtiva
¿ é retirada da esfera de disponibilidade da vítima, pouco importando se o agente a detém por breve lapso temporal. 2. Através da análise do conjunto probatório trazido aos autos, mormente das declarações da vítima, corroboradas pelo histórico da ocorrência, verifica-se que o delito em tela restou consumado, tendo o apelante logrado êxito em sua intentada criminosa, ainda que por curto lapso de tempo. (APR 10702110701001001/MG, Rel. Flávio Leite, j. 04/02/2014, DJe 14/02/2014).

Quanto ao pedido, de reconhecimento da participação de menor importância,
de igual modo, melhor sorte não socorre a defesa.

Destarte, conforme comprovado pelos relatos da vítima, o apelante participou de forma ativa e eficaz na perpetração do delito, não podendo ser beneficiado pela causa de diminuição reclamada.

Lado outro, tratando-se de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, desnecessário dizer quem executou diretamente a conduta delitiva, haja vista que nesta modalidade todos respondem como se fossem executores diretos do crime.

Nesse sentido, trago a colação excerto de entendimento emanado desta Corte de Justiça,
in verbis
:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DETRAÇÃO. TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
NÃO CONHECIDO
. (...) 3. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
4. Hipótese na qual as instâncias ordinárias afastaram a participação de menor importância, ressaltando que o paciente, com ajuste prévio e cooperação recíproca, conduziu o veículo utilizado na evasão do local do crime, garantindo o êxito da empreitada criminosa. Tendo o réu sido reconhecido como coautor do crime de roubo, por ter concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no §1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 5 (...) 6.Writ não conhecido. (HC 428693/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 24/05/2018, DJe 30/05/2018)

Desse modo, inviável o reconhecimento de participação de menor importância, diante da inegável colaboração do réu
,
na prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

No que tange o decote da majorante do uso de arma (inciso, I, §2º, do art. 157, do CP)
, neste particular, não há nenhum reparo a ser feito, considerando que o apelante foi condenado pelo roubo majorado pelo concurso de pessoas (inciso, II, §2º, do art. 157, do CP), conforme se infere do trecho da sentença,
in verbis
:
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o réu
JOSÉ RUI PEREIRA DOS SANTOS
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP (...).
Incide as causas de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II do CP, em razão do réu ter agido em concurso de pessoas, e assim sendo aumento a pena em 1/3 (um terço) passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

Portanto, não há embasamento jurídico que fundamente o pedido da defesa.

Do pedido minoração da pena aplicada ao apelante
, aqui mais uma vez, sorte não socorre ao apelante
.

Destarte ao se fazer a análise da dosimetria realizada pelo julgador singular constata-se que foram observadas as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Com efeito, na primeira fase da dosimetria, o Juízo Singular considerou desfavorável ao apelante às circunstâncias do crime, por essa razão, estabeleceu a pena-base no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, cujo quantum não se mostra excessivo, pois a valoração negativa de uma única circunstância judicial já autoriza sua fixação acima do patamar mínimo, conforme entendimento consolidado na Súmula de n° 23 deste E. Tribunal.

Na segunda fase foi reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade, sendo reduzida a reprimenda em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, ficando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 200 (duzentos) dias-multa
.

Na última etapa, a reprimenda foi aumentada na fração de 1/3, ou seja, mínimo legalmente previsto, considerando as causas de aumento relacionadas ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), restando o patamar definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 300 (trezentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Portanto, ao contrário do que entende a defesa, o quantum definitivo da pena aplicada ao apelante não se mostra excessivo ao contrário, foi aplicado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O regime de cumprimento de pena deve ser mantido, por força do contido no art. 33, §1º e 2º, alínea ¿b¿, do CP, uma vez que, o patamar da pena definitiva aplicada ficou em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

No que tange ao pleito de isenção da pena de multa
, de igual modo, sorte não socorre a defesa, na medida em que, a alegada hipossuficiência financeira do réu não autoriza a isenção da pena pecuniária, pois, a lei penal em vigor prevê a multa como umas das espécies de sanção e, no caso o réu foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, cujo preceito secundário, prevê a aplicação de pena privativa de liberdade cumulada com pena de multa.

Afora isso, a defesa pode, caso queira pleitear perante o Juízo da Execução, o parcelamento da pena de multa, porquanto é o competente para adequar o quantum a realidade dos réus.

Não obstante, entendo que o quantum da pena pecuniária, arbitrada em 300 (trezentos) dias-multa deve ser corrigido de ofício, porquanto não guarda proporção com o quantum da pena privativa de liberdade definitiva estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Como cediço, por ser aplicada de forma semelhante e estar sujeita aos mesmos critérios, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual,
in casu
, impõe-se a sua redução, de ofício, passando para 13 (treze) dias multa, a qual se torna definitiva.

Com essas considerações, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento nos termos da fundamentação. Todavia, de ofício, procede-se o redimensionamento da pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa.

É o meu voto.
Belém, 13 de junho de 2022.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM